Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0726932-80.2021.8.07.0000 PACIENTE: UANIA MAIA DE SOUZA IMPETRANTE: ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS EM REGIME ABERTO DO DF ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de UANIA MAIA DE SOUZA, no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execuções Penais em Regime Aberto do Distrito Federal. O impetrante alega, em síntese, que a paciente se encontrava em cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar e sofreu nova condenação por crime praticado no curso da execução, com pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado. Diz que foi declarada a sua regressão do regime aberto para o semiaberto, tendo sido expedido o competente mandado de prisão e declarada a perda dos dias remidos. Sustenta que a paciente é mãe de uma bebê de apenas 9 (nove) meses de idade, motivo pelo qual faz jus à prisão domiciliar. Requer, liminarmente, “a imediata expedição de termo de relaxamento da regressão na forma determinada para a execução da pena privativa de liberdade”. Feito instruído com documentos. Brevemente relatado, DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. O impetrante insurge-se contra a r. decisão proferida nos autos da execução penal no 0036726-39.2012.8.07.0015, cujo teor é o que se segue: De início, registro que a intimação para efetuar o pagamento da pena de multa foi providenciada por ocasião da implementação do benefício (item 10 do Termo de Compromisso de mov. 59.1). Verifico que não foi fixado sursis penal na(s) condenação(ões) que integra(m) o presente processo executivo. A apenada cumpre pena em regime aberto e prisão domiciliar - RAPD. Há faltas pendentes de apreciação e decisão (verificação domiciliar de mov. 69.1). DESCONSIDERO as faltas de apresentações bimestrais posteriores à prisão. Quanto às demais, a condição carcerária da penitente recomenda, por ser mais benéfica, a imediata remessa dos autos à VEP/DF para consolidação da situação penal. A sentenciada sofreu nova condenação por crime praticado no curso da execução, com pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado (mov. 85). Nos termos da Súmula 526, do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". Ante todo o exposto, com fulcro no art. 52, caput, 1a parte, c/c art. 118, inciso I, da LEP, RECONHEÇO a prática de falta grave em 15/05/2020 (data do crime da carta de guia de mov. 85) e declaro regredida a sentenciada do regime aberto para o SEMIABERTO, sem prejuízo de fixação de regime diverso quando da apreciação da unificação pelo Juízo da VEP/DF. Ademais, impende salientar que a apenada já foi ouvida no processo do qual decorreu a condenação retro, razão pela qual resta satisfeita a exigência do §2o do art. 118 da LEP. DECLARO A PERDA DOS DIAS REMIDOS à razão de 1/6 (um sexto), o que faço com base no artigo 127, caput, da Lei de Execução Penal. A penitente foi presa em flagrante em 15/05/2020 e permanece recolhida até a presente data, consoante consulta ao SIAPEN. Fixo como data efetiva para cálculo de novos benefícios o dia do recolhimento da sentenciada pelo fato que ensejou a nova sentença condenatória, sem prejuízo de definição de outro marco pela VEP no momento de unificação das reprimendas. Atualize-se o atestado de pena, excluindo-se os períodos de efetiva de fuga, considerando-se as constatações noturnas negativas e positivas, bem como as apresentações bimestrais, eventuais intimações pessoais positivas e comparecimentos voluntários do sentenciado à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto. Expeça-se Mandado de Prisão ou Guia de Recolhimento, conforme o caso. Após, diante do regime fixado, REDISTRIBUAM-SE os autos à Vara de Execuções Penais - VEP/DF, com as baixas e homenagens de estilo. Cumpram-se. (ID 28392032. Grifou-se). Verifica-se que a referida decisão foi proferida em 01.06.2021 e não há notícia que tenha sido interposto o recurso cabível. Observa-se, ainda, de acordo com o decisum combatido, que a paciente estaria recolhida desde o dia 15.05.2020, quando teria sido presa em flagrante delito. Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deveria ter sido debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 20 de agosto de 2019. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR